Tribunal: TJBA
Processo: 8010146-41.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010146-41.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL JUNIOR NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:
ALEX PARENTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. Constituição em mora. Notificação extrajudicial enviada a endereço divergente do indicado no contrato. Ausência de comprovação da mora. Revogação da liminar. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Chorrochó/BA, que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, deferiu liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta a nulidade da constituição em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial não foi encaminhada ao endereço constante do contrato e retornou ao remetente com a anotação “não procurado”, pleiteando a revogação da liminar e a restituição do bem.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidad
e
reside em definir se a notificação extrajudicial encaminhada a endereço divergente daquele indicado no contrato é apta a comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário para fins de deferimento da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da mora constitui pressuposto indispensável para o ajuizamento e para o deferimento da liminar na ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a constituição em mora pode ocorrer por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a assinatura do aviso de recebimento pelo próprio devedor.

5. O precedente firmado no Tema 1.132 dos recursos repetitivos estabelece que basta o envio da notificação ao endereço contratualmente indicado, desde que demonstrada a correspondência entre o endereço utilizado e aquele constante do instrumento contratual.

6. A divergência relevante entre o endereço indicado no contrato e aquele utilizado para o envio da notificação impede o reconhecimento da regular constituição em mora, especialmente quando a alteração possui potencial para indicar logradouro ou unidade territorial diversa.

7. A ausência de comprovação de que a notificação foi encaminhada ao endereço contratualmente indicado inviabiliza o reconhecimento do pressuposto legal exigido pelo Decreto-Lei nº 911/69 e compromete o fundamento da liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento parcialmente provido
para: a) revogar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão proferida
nos autos da ação nº 8001175-64.2024.8.05.0056; b) determinar a imediata restituição do veículo apreendido ao agravante, caso ainda não tenha sido efetivada sua devolução, restabelecendo-se a situação anterior à constrição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8010146-41.2026.8.05.0000
, em que é agra
vante
MANOEL JUNIOR NASCIMENTO SILVA
e agravado
BANCO HONDA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e

DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.